Tribunal: CARF
Processo: 18470.904895/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.904895/2014-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.011 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de outubro de 2023
Recorrente
UNIVERSAL MUSIC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer a alegação de suposto equívoco cometido na
indicação das retenções e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.904895/2014-96
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.011 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904895/2014-96

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 39289.22981.171114.1.3.04-8908,
em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de pagamento indevido ou maior, com origem no DARF, código de receita 0220,
apurado em 31.12.2011 e arrecadado em 31.01.2012, no valor de R$ 450.520,49 (quatrocentos e
cinquenta mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e nove centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 72), não homologou
a compensação declarada diante da inexistência do crédito, já que, a partir das características do
DARF informado, identificou que o referido pagamento havia sido integralmente utilizado para
quitação de débitos da Contribuinte, de sorte que, no caso, não restou crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/ DCOMP, conforme se verifica abaixo:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 02/10), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
quando da entrega das suas declarações referentes ao período de apuração
vinculado, verificou ter incorrido em erro material no preenchimento de
DCTF no que se refere ao montante do débito de IRPJ do período de
apuração de 31/12/2011, no valor de R$ 450.520,49;
(ii)
após verificado o erro, procedeu à transmissão da DCTF retificadora,
apontando o valor correto de R$ 361.047,50, em linha com o informado na
DIPJ/2012, resultando no pagamento a maior de R$ 89.472,66;
(iii)
ocorreu em mero erro material cometido no preenchimento de uma
obrigação acessória o que não poderia ser óbice ao reconhecimento do
direito creditório pleiteado;
(iv)
não há qualquer disposição na legislação da Secretaria da Receita Federal
do Brasil que vede a retificação da DCTF após a prolação do Despacho
Decisório;
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.011 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904895/2014-96

(v)
e, necessidade de observância ao princípio da verdade material e vedação
ao enriquecimento sem causa do Poder Público.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 27 de fevereiro de 2019, a
4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (“DRJ/REC”), em
Acórdão de no 11-62.008 (fls. 216/224), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
para prova do alegado erro na DCTF original, em que confessou o débito
no exato valor em que pagou, a Contribuinte anexou: “Balancete Analítico
de 01/01/2011 até 31/12/2011” (e-fls. 188/199); “Balanço Patrimonial
Encerrado em 31/12/2011” (e-fls. 200/205); “Demonstração do Resultado
do Exercício de 01/01/2011 até 31/12/2011” (e-fls. 206/209); “Extrato
Mensal/ Por Período” do Bradesco de janeiro de 2015 (e-fl. 210), e Extrato
Bancário do Santander também de janeiro de 2015 (e-fl. 211);
(ii)
com exceção dos dois extratos bancários que são estranhos à comprovação
relativa ao período de apuração do 4o trimestre de 2011, que é este o
período objeto da Dcomp do presente processo, uma vez que se tratam
aqueles extratos de períodos de janeiro de 2015, os demais documentos
desse conjunto se referem à apuração anual de 2011 e não trimestral, como
era o caso da Contribuinte para aquele ano-calendário de 2011, já que era
tributada pelo Lucro Real trimestral;
(iii)
a Contribuinte não anexou qualquer comprovante de rendimentos e
retenção na fonte;
(iv)
consultando as DIRF em que a Contribuinte consta como beneficiária de
IRPJ Retido na Fonte ao longo do ano-calendário de 2011, percebe-se que
o total de IRPJ Retido no 4o trimestre de 2011 foi bem inferior ao
declarado pela Contribuinte no referido período, conforme consultas ao
sistema DIRF;
(v)
das 3 (três) únicas fontes com retenção de IRPJ em todo o ano-calendário
de 2011, os únicos valores retidos no 4o trimestre de 2011 foram R$
10.584,40 em outubro/2011 e de R$ 10.454,11 em novembro/2011,
totalizando apenas R$ 21.038,51 nesse 4o trimestre de 2011 e não os R$
110.381,20 declarados pela Contribuinte na sua DIPJ;
(vi)
em relação ao “doc. 10”, trata-se, como a própria Contribuinte menciona,
de uma planilha de sua própria confecção, não se tratando do Livro de
Apuração de Lucro Real – Lalur, que seria o livro a que estava obrigada,
além do que a Contribuinte não apresentou documentação de suporte dos
valores, de sorte que uma simples planilha de apuração trimestral não é
documento hábil à comprovação de apuração do IRPJ Lucro Real
trimestral;
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.011 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904895/2014-96

(vii)
destaque-se ainda que a Contribuinte, na sua planilha (e-fl. 213), ainda se
refere a “Antecipações da CS – 2011” no valor de R$ 171.874,33, sem
esclarecer que antecipações seriam essas, observando-se que não houve
retenção de CSLL pelas mesmas fontes pagadoras. De qualquer forma, a
apuração da CSLL não está sendo objeto do presente processo, mas isto
serve para revelar ainda mais a falta de credibilidade das informações da
referida “Planilha” da Contribuinte;
(viii) conclui-se que a Contribuinte não logrou comprovar a apuração do 4o
trimestre de 2011, seja pela falta de escrituração contábil referente ao
referido período, já que a escrituração contábil apresentada diz respeito ao
período anual e não trimestral, seja porque a “Planilha” de Apuração
apresentada, embora trimestral, não se trata da escrituração fiscal legal de
apuração do IRPJ Lucro Real, que seria o Lalur, seja porque tal “Planilha”
e também a DIPJ informam IRPJ retido no 4o trimestre no valor de R$
110.381,20, quando em DIRF o total retido é de apenas R$ 21.038,51
nesse período, seja pela falta de documentos fiscais de suporte;
(ix)
a Contribuinte não comprovou a liquidez e certeza do seu alegado crédito,
repetindo-se que a apuração contábil anual, sem especificações trimestrais,
não comprova apuração trimestral, “planilha” não é escrituração contábil
nem fiscal e ainda o IRPJ informado em sua apuração do 4o trimestre na
referida “planilha” e na sua DIPJ está errada, sobre mensurado (R$
110.381,20) em cerca de mais de 5 vezes o valor que consta em DIRF no
mesmo trimestre (R$ 21.038,51);
(x)
em relação ao protesto por produção de prova, inclusive pericial,
esclarece-se que a Contribuinte não atendeu aos requisitos para solicitação
de perícia, conforme artigo 16, IV, do Decreto 70.235/72, considerando-se
o pedido não formulado, consoante o §1o do mesmo artigo. Quanto à
produção posterior de provas documentais e em geral, a Contribuinte não
comprovou, com fundamentos, as exceções que lhe autorizariam
apresentar após o prazo da impugnação, restando preclusas novas provas
para o presente julgamento de primeira instância, conforme se depreende
do disposto no 4o do mesmo artigo 16 do Decreto 70.235/72.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DISPENSA DE EMENTA.
Dispensada conforme Portaria RFB no 2724, de 27/09/2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.011 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904895/2014-96

Em 22/07/2019, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 11-62.008, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 233), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 236/247) por meio do qual pleiteia
a reforma do acórdão proferido pela DRJ/REC, suscitando, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
da análise da DIPJ/2012 acostada aos autos pela Recorrente (e-fls.97/140),
verifica-se que, na discriminação da “Ficha 12A – Cálculo do Imposto de
Renda Sobre o Lucro Real – PJ em Geral” (e-fls. 140/141), a Recorrente
informou valores a título de IRRF e IRPJ apenas para os 3o e 4o trimestres,
deixando zerados os campos relativos aos 1o e 2o trimestres de 2011;
(ii)
confrontando as informações apontadas nas DIRFs referente às retenções
de IRRF ocorridas ao longo do ano-calendário de 2011 e os valores
indicados na DIPJ/2012 (ano-calendário de 2011), verifica-se que a
Recorrente, de forma equivocada, deixou de informar as retenções nos
respectivos períodos que ocorreram conforme Detalhamento Mensal da
DIRF trazido no Acórdão;
(iii)
conforme restou expressamente mencionado no Acórdão, a D. Autoridade
Julgadora reconheceu todas as retenções ocorridas ao longo do ano-
calendário de 2011, contudo, em razão de erro material incorrido pela
Recorrente, não foi possível vincular tais valores com os respectivos
períodos e informações constantes na DIPJ/2012;
(iv)
ao analisar a documentação acostada aos autos pela Recorrente como, por
exemplo, a planilha que contém a base de cálculo adotada para o cálculo
do IRPJ (R$ 1.909.714,21) bem como o valor a recolher no período a
título de IRPJ (R$ 361.047,50), verifica-se que tais informações relativas
às retenções foram indicadas de forma equivocada apenas para os 3o e 4o
trimestre de 2011;
(v)
o descompasso temporal entre a retenção do IRRF que ocorreu ao longo do
ano de 2011 e sua efetiva utilização como redutor do IRPJ a pagar apenas
nos últimos dois trimestres de 2011 – por meio de retificação das
obrigações acessórias - não pode implicar a não homologação da
compensação pretendida pela Recorrente por se entender pela inexistência
do direito creditório alegado;
(vi)
pela análise da DIPJ/2012, é possível identificar que a Recorrente apurou
corretamente o valor do IRPJ devido para o 4o trimestre de 2011, tendo
sido o valor do IRPJ R$ 0,00 para o 1o trimestre, considerando o lucro real
foi -R$ 2.683.293,30; para o 2o trimestre, indicou o valor do IRPJ R$ 0,00,
considerando o lucro real daquele período de -R$ 3.460.029,30; para o 3o
trimestre, informou o montante de R$ 136.837,76 a título de IRPJ mais
adicional de R$ 85.225,17, considerando o lucro real para o período de R$
912.251,70; por fim, para o 4o trimestre, indicou o montante de 286.457,22
mais adicional de 184.971,48, considerando o lucro real de R$
1.909.717,80;
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.011 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904895/2014-96

(vii)
resta inequívoco que a Recorrente cumpriu com todas as suas obrigações
tributárias, tendo incorrido em mero equívoco no aproveitamento e
apuração dos créditos de imposto de renda retido na fonte – IRRF em
trimestre distinto ao que ocorreu a efetiva retenção, o que não pode ser
causa para não homologação da compensação pleiteada, posto que restou
incontroversa a existência das retenções ao longo do ano-calendário de
2011.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
22/07/2019 (e-fl. 233), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 21/08/2019 (e-
fl. 234), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.011 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904895/2014-96

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente a
pagamento indevido ou a maior, com origem no DARF, código de receita 0220, apurado em
31.12.2011 e arrecadado em 31.01.2012, no valor de R$ 450.520,49 (quatrocentos e cinquenta
mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e nove centavos), sendo o “valor original do crédito
inicial” de R$ 89.742,98 (oitenta e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e oito
centavos) e o valor utilizado no PER/DCOMP em análise de R$ 3.269,96 (três mil, duzentos e
sessenta e nove reais e noventa e seis centavos):

Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente a
decisão que não reconheceu o direito creditório pleiteado, tendo em vista que, “a contribuinte
não comprovou a liquidez e certeza do seu alegado crédito”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“8. Além disso, a contribuinte não anexou qualquer comprovante de rendimentos e
retenção na fonte.
9. Consultando as DIRF em que a contribuinte consta como beneficiária de IRPJ
Retido na Fonte ao longo do ano-calendário de 2011, percebe-se que o total de IRPJ
Retido no 4o trimestre de 2011 foi bem inferior ao declarado pela contribuinte no
referido período, conforme excertos abaixo das referidas consultas ao sistema DIRF.
(...)
10. Vê-se que das 3 (três) únicas fontes com retenção de IRPJ em todo o ano-
calendário de 2011, os únicos valores retidos no 4o trimestre de 2011 foram R$
10.584,40 em outubro/2011 e de R$ 10.454,11 em novembro/2011, totalizando apenas
R$ 21.038,51 nesse 4o trimestre de 2011 e não os R$ 110.381,20 declarados pela
contribuinte na sua DIPJ e que também constam da sua planilha (“doc. 10”), acostada à
fl. 213 e excerto abaixo.
(...)
13. Diante da análise procedida, conclui-se que a contribuinte não logrou comprovar
a apuração do 4o trimestre de 2011, seja pela falta de escrituração contábil referente
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.011 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904895/2014-96

ao referido período, já que a escrituração contábil apresentada diz respeito ao período
anual e não trimestral, seja porque a “Planilha” de Apuração apresentada, embora
trimestral, não se trata da escrituração fiscal legal de apuração do IRPJ Lucro Real,
que seria o Lalur, seja porque tal “Planilha” e também a DIPJ informam IRPJ retido
no 4o trimestre no valor de R$ 110.381,20, quando em DIRF o total retido é de apenas
R$ 21.038,51 nesse período, seja pela falta de documentos fiscais de suporte.
(...)
14. Por tudo isso, vê-se que a contribuinte não comprovou a liquidez e certeza do seu
alegado crédito, repetindo-se que a apuração contábil anual, sem especificações
trimestrais, não comprova apuração trimestral, “planilha” não é escrituração
contábil nem fiscal e ainda o IRPJ informado em sua apuração do 4o trimestral na
referida “planilha” e na sua DIPJ está errado, sobre mensurado (R$ 110.381,20) em
cerca de mais de 5 vezes o valor que consta em DIRF no mesmo trimestre (R$
21.038,51), conforme visto acima.” (e-fls. 218, 221/223, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa em razão da ausência de apresentação de escrituração fiscal do período, já que
“planilha não é escrituração contábil nem fiscal”, bem como a ausência de comprovação das
retenções na fonte referente ao 4o trimestre de 2011.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 236/247), a Recorrente ratifica as alegações
apresentadas em Manifestação de Inconformidade, sem, contudo, apresentar os documentos
referentes à escrituração fiscal do período – mencionados no Acórdão recorrido – e, ainda inova
em seus argumentos, aduzindo que também se equivocou com relação à indicação das retenções
para o 3o e 4o trimestres, nos seguintes termos:
“Da análise do r. acórdão, verifica-se que a Autoridade Julgadora analisou
minuciosamente as DIRFs das quais constam as retenções ocorridas ao longo do
ano-calendário de 2011, a fim de apurar a existência IRRF no 4o trimestre de 2011 que
pudesse impactar no débito de IRPJ devido pela ora Recorrente naquele período.
(...)
Por sua vez, da análise da DIPJ/2012 acostada aos autos pela Recorrente às fls.97/140,
verifica-se que, na discriminação da “Ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda Sobre
o Lucro Real – PJ em Geral” (fls. 140/141), a Recorrente informou valores a título de
IRRF e IRPJ apenas para os 3o e 4o trimestres, deixando zerados os campos relativos
aos 1o e 2o trimestres de 2011.
Assim, confrontando as informações apontadas nas DIRFs referente às retenções de
IRRF ocorridas ao longo do ano-calendário de 2011 e os valores indicados na
DIPJ/2012 (ano-calendário de 2011), verifica-se que a Recorrente, de forma
equivocada, deixou de informar as retenções nos respectivos períodos que ocorreram
conforme Detalhamento Mensal da DIRF trazido no acórdão.
(...)
Ocorre que, conforme restou expressamente mencionado no r. acordão, a d. Autoridade
Julgadora reconheceu todas as retenções ocorridas ao longo do ano-calendário de 2011,
contudo, em razão de erro material incorrido pela Recorrente, não foi possível
vincular tais valores com os respectivos períodos e informações constantes na
DIPJ/2012.
Do mesmo modo, ao analisar a documentação acostada aos autos pela Recorrente como,
por exemplo, a planilha que contém a base de cálculo adotada para o cálculo do IRPJ
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.011 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904895/2014-96

(R$ 1.909.714,21) bem como o valor a recolher no período a título de IRPJ (R$
361.047,50), verifica-se que tais informações relativas às retenções foram indicadas
de forma equivocada apenas para os 3o e 4o trimestre de 2011.
Fato é que, o descompasso temporal entre a retenção do IRRF que ocorreu ao longo
do ano de 2011 e sua efetiva utilização como redutor do IRPJ a pagar apenas nos
últimos dois trimestres do 2011 – por meio de retificação das obrigações acessórias -
não pode implicar a não homologação da compensação pretendida pela Recorrente
por se entender pela inexistência do direito creditório alegado.
Em outras palavras, tem-se que o entendimento exarado pela d. Autoridade Julgadora,
com a máxima vênia, não merece prosperar, uma vez que o erro cometido no
preenchimento de uma obrigação acessória não poderia ser óbice ao
reconhecimento do direito creditório que é líquido e certo, como se pode inferir até
mesmo do teor do v. acórdão.” (e-fl. 240/242, g.n.)
Acerca da alegação de que as “retenções foram indicadas de forma equivocada
apenas para os 3o e 4o trimestre de 2011”, verifica-se que a questão somente foi aventada pela
Recorrente em sede de Recurso Voluntário, em nítida inovação recursal, o que não se admite.
Isso porque na situação sob exame, o Acórdão recorrido expressamente
consignou, “a contribuinte não anexou qualquer comprovante de rendimentos e retenção na
fonte”.
E. no intuito de verificar as retenções informadas pela Recorrente, a Autoridade
Julgadora procedeu à análise das DIRF ́s do ano-calendário de 2011, concluindo que: “das 3
(três) únicas fontes com retenção de IRPJ em todo o ano-calendário de 2011, os únicos valores
retidos no 4o trimestre de 2011 foram R$ 10.584,40 em outubro/2011 e de R$ 10.454,11 em
novembro/2011, totalizando apenas R$ 21.038,51 nesse 4o trimestre de 2011 e não os R$
110.381,20 declarados pela contribuinte na sua DIPJ” (e-fl. 221, g.n.).
Anote-se, por oportuno, que ainda que se pudesse cogitar da análise de tal
argumento – aventado apenas neste recurso – não se pode olvidar que a retenção informada pela
Recorrente para a fonte pagadora “Binder + FC Comunicação Ltda” (CNPJ 72.190.242/0001-04)
sequer foi confirmada pela Autoridade Julgadora.
Ademais, a jurisprudência deste Conselho firmou-se pela impossibilidade de
utilização de retenções de períodos distintos da apuração.
A propósito:
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS RECEITAS
CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE. Na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto. As retenções sofridas em
determinado período de apuração do IRPJ não podem ser aproveitadas para a
composição do saldo negativo de período de apuração distinto. (Processo n°
10920.723458/2018-40. Acórdão n° 1302-006.444. Sessão de 12/04/2023. Relatora
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, g.n.)
RETENÇÕES. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO COM IRPJ DE PERÍODO DISTINTO.
INADMISSIBILIDADE. O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte revela-se mera
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.011 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904895/2014-96

antecipação do imposto devido no correspondente período de apuração, sendo
inadmissível sua compensação com IRPJ de período distinto. (Processo n°
10980.906295/2012-39. Acórdão n° 1001-002.885. Sessão de 03/04/2023. Relator
Fernando Beltcher da Silva, g.n.)
DEDUÇÕES DO IMPOSTO ANUAL. IDENTIDADE DE PERÍODO DE
APURAÇÃO. Deve existir identidade de período de apuração entre a “determinação
do lucro real” (em que uma receita é computada) e a “determinação do saldo do imposto
a pagar ou a compensar” (em que a correspondente retenção do imposto é deduzida).
Afinal, se o contribuinte tivesse a liberdade de escolher o período de apuração que
melhor lhe convém para deduzir o imposto retido, a lei teria instituído uma medida
de controle dos saldos das retenções à semelhança do que se faz com os saldos de
prejuízos acumulados (aos quais a lei impõe o controle no Livro de Apuração do Lucro
Real LALUR)”. (Processo n° 10166.904944/2013-41. Acórdão n° 1401-001.501.
Sessão de 20/01/2/16, Relator Ricardo Marozzi Gregorio, g.n.)
Sublinhe-se, ademais que, na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 02/10), a
Recorrente apenas menciona que declarou em sua DCTF original um débito de IRPJ (código
0220) equivalente a R$ 450.520,49 e em sua DIPJ/2012, declarou o valor correto, de R$
361.047,50, nada mencionando a respeito de suposto equívoco quanto à indicação das retenções.
Confira-se:

Assim, tendo em vista que tais alegações - “retenções foram indicadas de forma
equivocada apenas para os 3o e 4o trimestre de 2011” - não foram suscitadas em sede de
Manifestação de Inconformidade e, por conseguinte, não foram objeto de debate e/ou análise por
parte da Autoridade Julgadora de 1a instância, decerto que não poderiam ter sido suscitadas em
sede de Recurso Voluntário, já que apenas as questões previamente debatidas é que são
devolvidas à Autoridade Judicante Revisora para que sejam novamente examinadas.
Portanto, tais alegações não podem ser objeto de análise por parte deste
Colegiado, uma vez que se tratam de questões novas que não foram analisadas e nem debatidas
pela Autoridade Julgadora de 1a instância.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.011 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904895/2014-96

Com efeito, a interposição dos recursos transfere ao órgão ad quem o
conhecimento das matérias impugnadas e debatidas pelo órgão julgador a quo. Daí não se pode
permitir que o recorrente, no seu recurso, alegue fatos novos, diversos daqueles deduzidos em
primeiro grau e valorados pelo julgador a quo.
E, conforme já se posicionou este Conselho:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento
fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa
(artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972). Considera-se não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada. Salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública, não se admite a apresentação, em sede
recursal, de novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a
preclusão consumativa, o que impede o conhecimento do recurso. Incidência do artigo
17 do Decreto no 70.235/1972. (Processo n° 13116.900502/2013-18. Acórdão n° 3402-
007.822. Sessão de 21/10/2020. Relatora Cynthia Elena de Campos, g.n.)
CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. A lide se estabelece na impugnação.
Não se conhece das alegações recursais que não tenham sido levantadas no
contencioso quando da propositura da impugnação. (Processo n° 14120.000109/2008-
51. Acórdão n° 2402-009.732. Sessão de 06/04/2021. Relator Márcio Augusto Sekeff
Sallem, g.n.)
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
ADUZIDA
EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO. Não se conhece de recurso voluntário que maneja matéria não
aduzida em sede de impugnação. (Processo n° 10830.013110/2010-01. Acórdão n°
2402-009.796. Sessão de 09/04/2021. Relator Luís Henrique Dias Lima, g.n.)
Logo, entendo pelo não conhecimento das alegações referentes às retenções na
fonte.
Sob o mesmo norte, com relação à comprovação do direito creditório pleiteado,
rememore-se que o Acórdão recorrido justificou a glosa em razão da ausência de apresentação
de escrituração fiscal do período, já que “planilha não é escrituração contábil nem fiscal”, no
qual se sublinhou:
13. Diante da análise procedida, conclui-se que a contribuinte não logrou comprovar
a apuração do 4o trimestre de 2011, seja pela falta de escrituração contábil referente
ao referido período, já que a escrituração contábil apresentada diz respeito ao período
anual e não trimestral, seja porque a “Planilha” de Apuração apresentada, embora
trimestral, não se trata da escrituração fiscal legal de apuração do IRPJ Lucro Real,
que seria o Lalur, seja porque tal “Planilha” e também a DIPJ informam IRPJ retido
no 4o trimestre no valor de R$ 110.381,20, quando em DIRF o total retido é de apenas
R$ 21.038,51 nesse período, seja pela falta de documentos fiscais de suporte.
(...)
14. Por tudo isso, vê-se que a contribuinte não comprovou a liquidez e certeza do seu
alegado crédito, repetindo-se que a apuração contábil anual, sem especificações
trimestrais, não comprova apuração trimestral, “planilha” não é escrituração
contábil nem fiscal e ainda o IRPJ informado em sua apuração do 4o trimestral na
referida “planilha” e na sua DIPJ está errado, sobre mensurado (R$ 110.381,20) em
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.011 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904895/2014-96

cerca de mais de 5 vezes o valor que consta em DIRF no mesmo trimestre (R$
21.038,51), conforme visto acima.” (e-fls. 222/223, g.n.)
Com efeito, é dever legal dos contribuintes a manutenção da escrituração de
acordo com os preceitos legais, conforme expressamente disposto no artigo 967 do RIR/2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei 1.598,
de 1977, art. 9o, §1o).
Veja que a norma em referência prevê uma premissa a ser atendida: a existência
de documentos hábeis a comprovar as operações registradas na escrituração.
Isso significa, em suma, que o mero registro de operação, sem lastro
documental, não importa em veracidade do fato registrado.
A esse respeito, como bem pontua Edmar Oliveira Andrade Filho:
“Todo registro contábil deve ter um suporte documental; (...) A contabilidade não
cria a situação patrimonial da entidade, ela simplesmente relata e demonstra o reflexo
das operações realizadas, de modo que, em princípio, a produção dos documentos de
suporte das operações a serem registradas está a cargo da administração da sociedade,
que tem o dever de adotar todas as cautelas para que os negócios da sociedade sejam
feito com transparência e seriedade devidamente documentados” 4. (g.n.)
Na hipótese dos autos, verifica-se que a Recorrente não apresentou quaisquer
motivos que justificassem a reforma da decisão recorrida.
Não é demais destacar que a Recorrente teve várias oportunidades de se
manifestar acerca da presença dos requisitos de certeza e liquidez na declaração de compensação
em análise. Contudo, não apresentou escrituração contábil referente ao período de apuração
em litígio (4o trimestre de 2011), limitando-se em reiterar argumentos referentes à escrituração
contábil apresentada - que diz respeito ao período anual e não trimestral - de modo que o
Acórdão recorrido não merece retoques.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado

4 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de renda das empresas. 13 ed., São Paulo: Atlas, 2019, p. 52.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.011 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904895/2014-96

para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)5 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, entendo por negar provimento, ante a ausência de comprovação do direito
creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

5 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Fl. 279
DF CARF MF
Original